Tribunal: STF
Processo: Pet 7898
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. INCIDÊNCIA DO ART. 485, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PETIÇÃO JULGADA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
    Decisão: Trata-se de petição, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada pelo Município de Rio Claro, na qual se requer a atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto nos autos da Ação Civil Pública nº 1006328-29.2015.8.26.0510, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Narra o autor, em síntese, tratar-se, na origem de ação civil pública na qual o Ministério Público do Estado de São Paulo pleiteia que a contribuição para a iluminação pública – CIP, seja cobrada na fatura de energia elétrica em um segundo código de barras. Relata que foi concedida medida liminar determinando a imediata implantação dos dois códigos de barras pleiteados para cobrança da CIP, decisão que, mantida pela sentença, também foi confirmada em sede de apelação.
    Contra tal decisão, o Município de Rio Claro interpôs Recurso Extraordinário, admitido pelo Tribunal de origem e ao qual se pleiteia o efeito suspensivo ora pretendido.
    Anteriormente, em 13/11/2018, deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por entender caracterizados os requisitos que a autorizam (fumus boni iuris e periculum in mora), mormente pois, permitir o prosseguimento das determinações contidas no acórdão combatido até decisão final no recurso correlato poderia dar ensejo à realização de despesas de consideráveis valores, em tese, a maior pela Administração municipal, ocasionando grave prejuízo às já combalidas finanças públicas.
    Em 14/05/2019, o Município de Rio Claro, através da Petição STF 28.012/2019, informou que deixou de cobrar a CIP dos contribuintes entre os meses de outubro e dezembro de 2018, pelo que postulou a autorização expressa deste Juízo para proceder à cobrança retroativa dos referidos valores, que perfazem um total de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais).
    É o relatório. Decido.
    Faz-se mister, ao apreciar esta ação, a consulta ao andamento do Recurso Extraordinário a que se pede a atribuição de efeito suspensivo. 
    Com efeito, quando da prolação da decisão monocrática em que deferida a antecipação dos efeitos da tutela ora pretendida (DJe de 14/11/2018), o Supremo Tribunal Federal ainda não havia apreciado o recurso.
    Contudo, observa-se que, em 13/04/2020, foio publicada decisão que dava provimento ao recurso extraordinário vinculado a esta ação, recebido nesta Corte sob a rubrica RE nº 1.262.054, para reconhecer a constitucionalidade da cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública por meio do mesmo código de barras da fatura de energia elétrica, em decisum que restou assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. COBRANÇA REALIZADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.”
    Destarte, não há mais razão para se apreciar a atribuição de efeito suspensivo em ação de índole acessória a recurso que já teve seu mérito julgado. Aliás, o proveito perseguido nesta ação, de natureza meramente cautelar, já foi obtido reflexamente no provimento do recurso extraordinário a que se pretendia conceder o efeito suspensivo – vale ressaltar, a decisão lá proferida acompanhou o encaminhamento indicado na decisão liminar destes autos. A decisão que julga o recurso extraordinário substitui o acórdão de segunda instância cuja execução se pretendia suspender, de forma que não subsiste o interesse no julgamento desta ação.
    Destaque-se o firme entendimento desta Corte – como não poderia deixar de ser – de que o julgamento da ação principal referente à cautelar acarreta a perda do objeto desta última, tendo em vista o caráter de acessoriedade e dependência que possui em relação à causa principal. Acerca do tema, destaco os seguintes julgados, in verbis:
    “Agravo interno em ação cautelar proposta com o fito de obter a concessão de efeito suspensivo a agravo em recurso extraordinário. Julgamento da ação principal. Perda do objeto da cautelar. Prejudicialidade. Precedentes. Extinção da ação cautelar sem resolução de mérito. Artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil atual. Agravo interno não provido. 1. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que o julgamento da ação principal referente à cautelar acarreta a perda do objeto dessa, tendo em vista o caráter de acessoriedade e dependência que possui em relação à causa principal. Precedentes. 2. Julgado o agravo em recurso extraordinário, resta prejudicada a cautelar que pretendia conferir efeito suspensivo ao apelo extraordinário. Extinção da ação cautelar sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC atual. 3. Agravo interno não provido” (AC 4.131 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 22/11/2017)
    “QUESTÃO DE ORDEM NO AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO CAUTELAR. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESTRANCAMENTO. EFEITOS QUE PERDURAM APENAS ATÉ O EXAME DO MÉRITO RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 759.276. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA PARA EXTINGUIR A AÇÃO CAUTELAR” (AC 2.910 MC-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ o acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 19/02/2015)
    “AÇÃO CAUTELAR AJUIZADA COM O OBJETIVO DE CONFERIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIMINAR DEFERIDA. POSTERIOR JULGAMENTO DE MÉRITO DO APELO EXTREMO. PERDA DE OBJETO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. Com o julgamento de mérito do Recurso Extraordinário 599.628-DF, a ação cautelar ajuizada com o objetivo de conferir efeito suspensivo ao apelo extremo perdeu o objeto. Ação cautelar que se julga prejudicada, ficando revogada a liminar deferida” (AC 1.947 MC-Ref, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe de 08/08/2011)
    Sobreleva notar, por oportuno, que diante do restrito caráter de acessoriedade da ação acauteladora, ora autuada sob a classe de Petição, a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de não ser preciso aguardar o trânsito em julgado do processo principal para que seja declarada a perda do objeto da ação cautelar, de modo que questões atinentes ao pedido de efeito suspensivo devem ser discutidas nos autos do processo principal. 
    Nessa direção foram as decisões proferidas na AC 1.832, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/03/2014; na Pet 6.891, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 19/04/2017 e no RE 446.907-QO/AP, Rel. p/ o acórdão Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJ de 06/10/2006, este último com o seguinte trecho, que transcrevo por elucidativo:
    “Ante a natureza eminentemente efêmera dos provimentos cautelares e sua incompatibilidade com a decisão final tomada no apelo extremo, é de se ter como instantaneamente cassada a liminar, não havendo, portanto, motivo para se aguardar o trânsito em julgado do recurso. Questão de ordem que se resolve no sentido do imediato cumprimento da decisão Plenária de 22.09.2005, com as comunicações devidas.” (grifei)
    Por fim, quanto ao pedido formulado pelo Município de Rio Claro (Petição STF 28.012/2019) de autorização expressa deste Juízo para proceder à cobrança retroativa da CIP referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2018, saliento que a via processual estreita das ações cautelares não possibilita a análise de pedidos dessa natureza, de sorte que eventuais questionamentos e insatisfações dessa magnitude deverão ser levantados pela parte no bojo dos autos principais ou mediante ação própria. 
    Ex positis, JULGO EXTINTO o presente processo sem resolução de mérito, nos termos do inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil, tornando sem efeito a decisão liminar anteriormente proferida nos autos.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente